Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO PROFISSIONAL OU ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre veículo GM S10 Advantage, apontado como único bem capaz de satisfazer crédito de R$ 8.754,73 decorrente de honorários advocatícios. O agravante alega que o bem é impenhorável por ser necessário ao exercício de sua atividade profissional ligada ao comércio de produção rural e imprescindível ao seu transporte pessoal, em razão de sua idade avançada (acima de 70 anos). O recurso é contrariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo objeto de penhora é impenhorável por se enquadrar como bem necessário ao exercício profissional ou à subsistência pessoal do devedor, nos termos do art. 831, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 831, V, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, desde que comprovado seu uso efetivo como instrumento de trabalho.
4. A mera alegação do agravante quanto à utilização do veículo em atividade rural e transporte pessoal não se mostra suficiente, sendo imprescindível comprovação documental ou indícios concretos que demonstrem a indispensabilidade do bem à manutenção da atividade laboral.
5. No caso concreto, as fotografias juntadas pelo agravante não comprovam a destinação profissional do veículo, tampouco evidenciam a imprescindibilidade para sua subsistência ou dignidade, não se configurando hipótese de impenhorabilidade.
6. O cumprimento de sentença visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima a penhora de bens quando não demonstrado prejuízo à dignidade humana ou impeditivo ao exercício de profissão.
7. A penhora do veículo GM S10 Advantage revela-se adequada ao fim de satisfação do crédito, especialmente em execução de título judicial de honorários advocatícios, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 831, V, do CPC exige prova inequívoca de que o bem móvel é necessário ou útil ao exercício profissional do executado. 2. A simples alegação de utilização do veículo para transporte pessoal ou eventual atividade econômica não afasta a penhora quando ausentes elementos concretos que demonstrem sua indispensabilidade à subsistência ou ao labor do devedor. 3. A efetividade da execução prevalece, não havendo constrangimento à dignidade da pessoa humana quando a penhora recai sobre bem não essencial ou cujo uso profissional não esteja devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, II e IV, 789, 797, e 831, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933795, 0718793-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 24/10/2024.